Tribunal: TJDFT
Processo: 0751003-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES, COERENTES E EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. FORNECECIMENTO DE ENTORPECENTES GRATUITAMENTE. IRRELEVÂNCIA. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. EXTINÇÃO PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. EFEITOS SECUNDÁRIOS MANTIDOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO E SUSBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Não prospera o pleito absolutório por falta de provas da traficância, quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu
2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos, como as imagens do crime.
3. Mesmo que se admita que o réu forneceu entorpecentes de maneira gratuita a terceiros, resta caracterizado a prática do crime de tráfico de drogas, pois há previsão expressa desta conduta.
4. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, de modo que a prática de qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 é suficiente a caracterizar a ocorrência do delito.
5. A declaração da extinção de punibilidade em virtude da prescrição executória não cessa os efeitos secundários da condenação, sendo, portanto, possível a sua utilização para majorar a pena, seja em relação aos antecedentes ou para a caracterização da reincidência, desde que, nos termos do artigo 64 do Código Penal, entre a data do cumprimento ou da extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo inferior a 5 (cinco) anos. Tendo a extinção de punibilidade sido declarada antes deste prazo, não há como afastar os efeitos secundários da anotação desfavorável.
6. Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.
7. Conserva-se o regime fechado para cumprimento de pena e o indeferimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando não preenchidos os requisitos trazidos nos artigos 33 e 44 do Código Penal.
8. A manutenção da decisão que não permitiu recorrer em liberdade deve ser mantida como garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal, bem como de eventual reprimenda decorrente de condenação transitada em julgado. 8.1. De fato, além de o apelante ser reincidente, verifica-se de sua folha de antecedentes penais que mostra histórico de imputações criminosas em escalada, figurando o recorrente em contexto de alta periculosidade criminosa, pelo que medidas cautelares diversas da prisão colocam em risco a aplicação da lei penal e da eventual reprimenda decorrente de nova condenação definitiva imposta nos autos.
9. Recurso conhecido e desprovido.